Tribunal: TJPA
Processo: 0809610-55.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809610-55.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOVANO CALDAS CRUZ

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE MOCAJUBA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa.
direito processual penal.
habeas corpus.
estupro de vulnerável (art. 217-a, cp). prisão preventiva. fundamentos já analisados em hc anterior. ausência de alteração fática ou jurídica. não conhecimento. excesso de prazo. inocorrência. ordem denegada.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus
impetrado em favor do paciente, acusado de estupro de vulnerável, pleiteando a revogação da prisão preventiva e a aplicação de medidas cautelares diversas, alegando ausência de fundamentos para a prisão e excesso de prazo na instrução.

II. Questão em discussão

2.
(i) Se é possível rediscutir os pressupostos da prisão preventiva já analisados em habeas corpus anterior; (ii) se houve excesso de prazo na instrução criminal.

III. Razões de decidir

3. Não se conhece da parte do pedido relativa à revisão dos fundamentos da prisão preventiva, pois já foram amplamente analisados e decididos em habeas corpus anterior, não havendo alteração fática ou jurídica que justifique nova apreciação.

3.1. Não há excesso de prazo na instrução criminal, considerando a complexidade do caso e a tramitação regular do processo, que justifica o prolongamento dos prazos.

IV. Dispositivo e tese de julgamento

4. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada.

Tese de julgamento:
"Os pressupostos da prisão preventiva analisados em habeas corpus anterior não podem ser rediscutidos quando não houver alteração fática ou jurídica no caso concreto."

---------------------

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 312; Súmula 08 do TJ/PA.

Jurisprudência relevante citada:
STJ; AgRg no HC n. 809.492/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 15/9/2023

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, EM CONHECER EM PARTE DO FEITO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGAR a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove dias e finalizada aos trinta e um dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 29 de outubro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de “
J. C. C
.”, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA, nos autos do processo de ação penal n. 0800894-66.2023.8.14.0067.

Consta da impetração que o paciente está
preso preventivamente desde 1º.05.2023
, por supostas práticas do delito previsto no art. 217-A, do Código Penal Brasileiro, contra uma adolescente, desde quando ela possuía 13 (treze) anos de idade.

Narra o impetrante,
in litteris,
que:

“(...) Consta no Boletim de Ocorrência anexado nos autos que, no dia 29 de abril de 2023, a mãe de Rakelly, compareceu até a Delegacia de Polícia para comunicar que soube que sua filha de 15 anos vinha sendo abusada por J., pastor da Igreja Santuário da Madureira de Mocajuba e que ficou sabendo que o pastor manteria relações com outras adolescentes da igreja.

A autoridade policial solicitou com base no depoimento a decretação da prisão preventiva sob o fundamento de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Em 30 de abril de 2023, o Douto Representante do Ministério Público se manifestou desfavoravelmente à decretação de prisão preventiva do investigado pela ausência de requisitos legais necessários à medida, entretanto, postulou a decretação de prisão temporária, pelo prazo legal, vez que não possuía elementos de convicção para comprovar a autoria e materialidade do crime relatado.

O Douto Magistrado decretou a prisão temporária, pelo prazo de 30 (trinta) dias com base na a existência dos indícios de autoria e de materialidade.

A defesa técnica solicitou a revogação da prisão uma vez que veio baseada apenas na palavra de terceiros, qual foi indeferida durante a audiência de custódia em 10 de maio de 2023 sendo mantida a prisão temporária.

Foi realizada audiência de depoimento especial da vítima. Após, com base na palavra da vítima foi decretada a prisão preventiva do paciente sob o fundamento da garantia da ordem pública em 01 de maio de 2023.

Em 02 de junho de 2023, o Ministério Público ofereceu denúncia pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 217-A, com a majoração prevista no art. 234-A, III, ambos do CP, crime este de natureza hedionda (art. 1º, V e VI, da lei federal nº 8.072/1990) que foi recebida em 06 de junho de 2023.

A audiência de instrução e julgamento foi realizada em 11 de agosto e 05 de setembro de 2023, onde foram ouvidas as testemunhas de defesa e de acusação.

A defesa técnica pleiteou a revogação da prisão preventiva em 30 de novembro de 2023, considerando que já se somavam mais de 180 dias de prisão, não havendo motivos idôneos para a manutenção da prisão preventiva visto que não coloca em risco a ordem pública tampouco o andamento regular do processo.

O pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido pelo Douto Magistrado sob o fundamento de que se trata de delitos que abalam a ordem pública, e que o paciente é alguém que deveria zelar pelo bem-estar, segurança e apoio espiritual de seus fiéis.

Em 20 de maio de 2024, a defesa técnica requereu novamente a revogação da prisão preventiva pelo excesso de prazo, no ID 115838460.

O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido.

Sobreveio a decisão que indeferiu o pedido baseada tão somente que o paciente é um religioso e a gravidade estaria contida no fato de que o paciente tem a incumbência de dirigir fiéis no caminho do sagrado.”

Afirma que, a referida prisão foi cumprida sem que tenha sido fundamentada devidamente na
necessidade da garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e periculosidade do agente, circunstâncias contidas no
caput
do art. 312 do CPP.

Verbera que, as medidas cautelares diversas da prisão são perfeitamente aplicáveis ao caso, tendo em vista que estão presentes os predicados pessoais favoráveis para a concessão da liberdade ao paciente.

Por outro lado, enfatiza evidente e inquestionável excesso de prazo na instrução processual, posto que o coato se encontra privado de sua liberdade de locomoção desde o ano de 2023, sem culpa formada.

Em sede de liminar pleiteia a revogação da prisão preventiva do paciente com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, e, no mérito, requer a confirmação da revogação da prisão, com a expedição do alvará de soltura.

Junta documentos.

O pleito liminar foi por mim indeferido (ID 20848296).

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que (ID 20982081):

“
Cumprimentando-o(a), encaminho à Vossa Excelência as informações solicitadas acerca do processo originário em que figura como paciente, o denunciado “J.C.C.” CALDAS CRUZ, pela suposta prática do crime, em tese, do art. 217-A, do Código Penal Brasileiro, em face da menor R.P.C. Compulsando os autos, verifica-se que o paciente tivera a prisão temporária decretada, em 01/05/2023, após requerimento do IRMP, que divergiu da representação por prisão preventiva formulado pela Autoridade Policial, por entender que se fazia necessário colher mais elementos probatórios do fato em apuração, ante a presença dos requisitos legais para tanto.

Efetivamente cumprindo o mandado de prisão temporária, fora realizada a audiência de custódia em 10/05/2023, com a presença de advogado constituído pelo paciente, sendo, naquela oportunidade, negado o pedido de relaxamento da prisão e/ou de liberdade provisória.

Colhido o depoimento especial da vítima em
19/05/2023,
assegurando-se a ampla defesa e o contraditório ao então indiciado, fora apresentado requerimento pelo IRMP, pela conversão da temporária em prisão preventiva, o que fora
DEFERIDO
em
22/05/2023
, por este Juízo, por entender que diante da prova colhida naquela oportunidade, verificou-se a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis aptos a justificar a sua decretação,
pelo fato de ter a vítima relatado, com detalhes, os inúmeros atos sexuais que mantiveram quando ela ainda tinha 13 (treze) anos de idade, inclusive sem a utilização de preservativos, e que o paciente, que era o Pastor da Igreja que frequentava, proferia ameaças caso ela contasse o caso, narrando, inclusive, que tinha conhecimento do envolvimento do mesmo com outras meninas da Igreja.

Apresentada a denúncia em 02/06/2023, a mesma fora regularmente recebida em 06/06/2023, tendo sido apresentada resposta à acusação em 19/07/2023. Audiência de Instrução e Julgamento realizada em 11/08/2023.

Em 16/12/2023, este juízo indeferiu o pedido de liberdade provisória do paciente.

Em síntese, firmou-se na referida decisão, os seguintes argumentos: Que o tempo de prisão cautelar não era excessivo, diante da natureza do crime praticado e da complexidade da colheita da prova, “algumas requeridas pela própria defesa do réu”; do abalo da ordem pública local diante da gravidade concreta que a prática criminosa carrega consigo e, por fim, a ausência de fatos novos que pudessem alterar o entendimento acerca da

necessidade da prisão.

Quanto à prova pericial requerida pela defesa, este juízo tem a informar que em todas as ocasiões o pleito foi deferido na integralidade. (vide, exemplificativamente, a decisão de id. nº. 109627461 e id. nº. 114501946)

Já em 05 de março do corrente ano, fora indeferido novamente o pleito de liberdade do réu, também em razão da ausência de fatos novos a justificar o pedido, além do risco à ordem pública local e da condição de representante religioso que o acusado ostenta.

Em 05 de junho de 2024, este juízo indeferiu o pedido de liberdade do acusado, valendo-se dos mesmos argumentos que ensejaram a negativa em pedidos pretéritos.

Em 24 de julho de 2024, este juízo deferiu o pedido da defesa para que o órgão pericial do Estado esclareça pontos da perícia realizada e juntada nos autos.

É o que se tem a informar.

Na oportunidade, apresento protestos de elevado respeito e distinta consideração, colocando-me a disposição para qualquer dúvida.”

Nesta
Superior Instância
, a D. Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifesta-se pelo
“(...)
conhecimento e denegação do writ”
textuais

(ID 21084015)

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente
mandamus.

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de “J.C.C.”, acusado da prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A do Código Penal. A defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, além de alegar excesso de prazo na instrução criminal, pleiteando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Inicialmente, cabe destacar que os pressupostos da prisão preventiva do paciente já foram amplamente analisados por esta relatora em
habeas corpus
anterior, no qual a ordem foi denegada, conforme o Acórdão proferido no julgamento do HC nº 0801779-53.2024.8.14.0000, julgado em 01/03/2024. À época, esta relatoria concluiu pela legalidade da prisão preventiva, fundamentada na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
e a periculosidade do agente, tendo em vista o contexto fático de abuso de vulnerável e a posição de confiança que o paciente ocupava como líder religioso.

O Acórdão destacou, de maneira clara, que: a custódia do paciente foi suficientemente fundamentada e, de fato, faz-se necessária não só pelos indícios de autoria e materialidade, mas também pela garantia da ordem pública, devido à gravidade concreta do delito. As condições pessoais favoráveis do paciente são irrelevantes para a concessão da liberdade, conforme dispõe a Súmula 08 deste Tribunal, sendo inaplicáveis medidas cautelares diversas da prisão diante do risco de reiteração delitiva.

Verifico, portanto, que não houve alteração fática relevante ou superveniente que justifique nova apreciação dos fundamentos da prisão preventiva. Os argumentos trazidos pela defesa neste
habeas corpus
são os mesmos já analisados e decididos no
habeas corpus
anterior, não cabendo, assim, a reapreciação desta parte do pedido.

Assim, não conheço dessa parte do pedido, uma vez que a questão já foi devidamente apreciada por esta Seção de Direito Penal e mantém-se inalterada a situação jurídica que justifica a manutenção da prisão preventiva do paciente.

Quanto ao alegado
excesso de prazo
, entendo que a tramitação do processo está dentro dos limites razoáveis, considerando a complexidade dos fatos e a necessidade de diligências específicas para a colheita de provas em crimes desta natureza.

Conforme destacado pelo Ministério Público em seu parecer, o princípio da razoabilidade deve ser aplicado na análise do prazo, e não há, até o momento, indícios de que o processo esteja sendo conduzido de forma morosa ou que tenha ocorrido desídia por parte do juízo de origem.

Ademais, o processo tem tramitado regularmente, sem atrasos injustificados, e a prisão do paciente foi recentemente reavaliada, mais precisamente em 05/06/2024, conforme consta das informações prestadas pela autoridade coatora

Por outro lado, em consulta ao sistema PJE – 1º grau, constatou-se que o feito se encontra, no momento,
aguardando, apenas, a apresentação das Alegações Finais

da defesa, para que o processo seja concluso ao magistrado
(ID 129084136 – PJE – 1º grau).

Nessa esteira, é sempre bom enfatizar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a mera extrapolação dos prazos legais não enseja, por si só, o relaxamento da prisão, devendo-se considerar as peculiaridades do caso concreto. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PERICULUM LIBERTATIS JUSTIFICADO. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. A gravidade concreta do crime, se reveladora de periculosidade social, justifica a decretação da medida extrema para garantia da ordem pública, ante o risco fundado de reiteração delitiva. 3. No caso, o Juiz destacou sinais razoáveis da prática de estupro de vulnerável em contexto de convivência familiar e, também, a maior seriedade dos fatos, pois há relatos, ainda sob apuração, de que duas enteadas foram abusadas, por diversas vezes, pelo paciente, e de que elas o flagraram, em tese, durante tentativa de ofensa a dignidade sexual da própria filha, de apenas 2 anos. 4. Sopesadas a gravidade do ilícito e suas circunstâncias, não há como submeter o agravante a outras medidas do art. 319 do CPP. A decisão de primeiro grau não é ilegal e eventual reexame das exigências cautelares do caso concreto deve ser feita pelo Juiz, conforme o atual estágio do feito. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg no HC n. 809.492/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 15/9/2023.)”

Diante do exposto, voto por
não conhecer da parte do pedido que reitera a análise dos fundamentos da prisão preventiva
, uma vez que não houve alteração fática ou jurídica desde o julgamento anterior deste Tribunal, e pela
denegação da ordem
no que tange ao excesso de prazo, considerando que o processo tem tramitado de forma regular, sem qualquer ilegalidade evidente.

Diante de todo o exposto, conheço em parte do pedido e, nessa parte, DENEGO a ordem.

Por fim, determino que
a Secretaria proceda a tramitação dos autos em segredo de justiça, a teor do art. 234 –B, do Código Penal Brasileiro (
Os processos em que se apuram crimes definidos neste Título correrão em segredo de justiça),
e da Portaria nº 5815/2016- GP/TJE/PA.

É o voto.

Belém/PA, 29 de outubro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/10/2024